Tribunal: TJPA
Processo: 0800960-55.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800960-55.2021.8.14.0022

APELANTE: MANOEL DOMINGOS PENA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RETRATAÇÃO PARCIAL EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, §9º do Código Penal. Consta da denúncia que o acusado, após discussão decorrente de desavença conjugal, segurou a vítima pelos cabelos, apertou-lhe o pescoço e a ameaçou de morte, causando-lhe lesões corporais. A vítima registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas de urgência. A sentença condenou o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por julgamento
ultra petita
; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se deve ser reconhecida a absolvição por insuficiência de provas, ausência de dolo ou legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia descreve de forma clara e individualizada os fatos narrados pela vítima perante a autoridade policial, imputando ao acusado a prática do delito previsto no art. 129, §9º do Código Penal, de modo que a sentença limitou-se à análise da imputação formulada, sem inovação fática ou extrapolação dos limites da acusação, afastando a alegada ocorrência de julgamento ultra petita.

4.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

5.

A posterior minimização dos fatos pela vítima em Juízo não afasta a credibilidade das declarações prestadas na fase investigativa, especialmente quando confirmada a ocorrência de agressão física e quando presentes elementos probatórios independentes que corroboram a narrativa inicial.

6.

O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria delitivas, consubstanciadas nas declarações da vítima, no laudo de lesão corporal que atestou ofensa à integridade física da ofendida e nos elementos colhidos durante a investigação policial.

7.

A tentativa de descaracterização dos fatos em Juízo, inclusive por testemunha que negou circunstâncias relevantes anteriormente relatadas, não tem o condão de desvalorar a prova produzida, sobretudo quando evidenciada a coerência entre os elementos probatórios e a materialidade pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

2.

A retratação ou minimização dos fatos pela vítima em Juízo não afasta a responsabilização penal quando o conjunto probatório evidencia a materialidade e a autoria do delito.

3.

Não há nulidade por julgamento ultra petita quando a sentença se limita à análise dos fatos descritos na denúncia e à correta subsunção jurídica da conduta imputada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º. CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.676.605/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.12.2020; STJ, AgRg no REsp 1.574.681/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Manoel Domingos Pena Correa, em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 30.10.2021, por volta das 02h15min, a vítima foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, ora denunciado. Em depoimento, relatou que manteve união estável com o indiciado pelo período de sete anos e que, após descobrir uma relação extraconjugal, passou a questioná-lo acerca do fato, ocasião em que o investigado a segurou pelos cabelos, apertou seu pescoço e a ameaçou de morte, ocasionando lesões corporais. Diante da situação de violência, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil, onde registrou ocorrência e requereu a concessão de medidas protetivas de urgência.

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º do CP.

Em razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, sustentando que a própria vítima relatou a ocorrência de discussão entre o casal, afirmando que o acusado não teria agido com intenção de lesionar, mas apenas de empurrá-la para afastá-la, circunstância que, em seu entender, afastaria o dolo e caracterizaria situação de legítima defesa. No mérito, requer a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório.

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença (ID

29299760).

Nesta superior instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30005522).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Amissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Preliminar.

2.1. Sentença
ultra petita
.

A irresignação recursal, na espécie, cinge-se à análise da alegada nulidade da sentença, sob a alegação de julgamento
ultra petita
, ao argumento de
que a vítima relatou a ocorrência de discussão entre o casal afirmando que o apelante não teria agido com intenção de lesionar, circunstância que, em seu entender, afastaria o dolo e caracterizaria legítima defesa.

Constata-se dos autos que a persecução penal teve início com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, peça acusatória que descreveu de forma clara e individualizada os fatos narrados pela vítima perante a autoridade policial, colhidos inicialmente no registro de ocorrência. Na exordial acusatória foi imputada ao recorrente a conduta prevista no art. 129, §9º do Código Penal, porquanto os fatos narrados se amoldam ao tipo penal de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Depreende-se que a sentença examinou os fatos tal como descritos na denúncia, procedendo à subsunção jurídica da conduta ao tipo penal indicado pelo órgão acusador, sem inovação fática ou extrapolação dos limites da imputação, vislumbre que afasta a alegada ocorrência de decisório
ultra petita
.

Preliminar rejeitada.

Quanto ao questionamento acerca da existência de dolo ou da alegada configuração de legítima defesa, é inconteste que a alegação confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, razão pela qual sua análise deve ser realizada por ocasião do exame meritório do recurso.

3. Mérito.

3.1. Da absolvição por alegada insuficiência probatória.

O apelante aduz a ausência de elementos probatórios contundentes aptos a sustentar o édito condenatório.

Perante a autoridade policial, a vítima R. P. da C. registrou Boletim de Ocorrência sob os relatos (ID

29299632):

“QUE, a declarante viveu maritalmente com MANOEL há sete anos e dessa união não tiveram filhos,
logo após a declarante descobrir a infidelidade de MANOEL há mais de um ano, falou para ele que sairia da casa, pois não suportava as humilhações que a amante de seu companheiro postava no facebook; QUE, MANOEL chegou a pagar viagens aéreas e hospedagens em hotéis de luxo na cidade de Belém e Manaus, quando a declarante foi cobrar de MANOEL, ele segurou a declarante pelo cabelo e passou a lhe agredir fisicamente apertando seu pescoço, dizendo que lhe mataria naquele momento e para não ser morta usou força física para se livrar de MANOEL
; QUE, a declarante informa também que MANOEL faz ameaças de morte, dizendo que lhe mataria se saísse da casa, bem como a declarante sofre psicologicamente devido as humilhações sofridas, dessa forma a declarante procurou seus direitos, entre eles as medidas protetivas.” (grifos)

Há relatos, ainda em sede policial, de informantes que, embora não tenham presenciado diretamente os fatos, relataram às autoridades o mesmo teor da ocorrência que lhes fora narrado pela ofendida, reiterando a dinâmica da agressão e as circunstâncias em que se deram os acontecimentos. É o caso de Osineia dos Santos Oliveira (ID 29299632):

“QUE, a declarante na data 31/10/2021, por volta das 02h14, foi despertada por uma ligação, realizada pela sua amiga ROSIMEIRE PINHEIRO COSTA,
a qual em prantos pedia ajuda, visto que seu companheiro de nome MANOEL DOMINGOS PENA CORREA, CONHECIDO POR "CHATOCA", tinha Ihe agredido fisicamente;
QUE, a declarante sugeriu para a vítima que ligasse para a polícia e que procurasse a delegacia para pedir metidas protetivas;
QUE a declarante tem conhecimento que MANOEL tem outra mulher, sendo este o motivo da agressão pois a vítima ao questionar o fato da infidelidade MANOEL ficou transtornado e agrediu a vítima;
QUE, a declarante reporta também que não foi a primeira vez que a vítima sofreu agressão e por várias vezes a vítima falou que estava passando por momentos difíceis na sua vida de casada e não estava suportando as humilhações e o crime psicológico, tando do esposo MANOEL como da amante que utiliza o facebook para postar fotos deles. Nada mais disse, nem Ihe foi perguntado.” (grifos)

Em Juízo, todavia, a vítima procurou amenizar a gravidade do ocorrido ao declarar que “no dia dos fatos realmente houve uma discussão de marido e mulher, tendo se dirigido à delegacia com uma amiga para registrar a ocorrência. Que o acusado lhe empurrou e ficou uma lesãozinha no seu pescoço. Que o acusado pensou que ela iria agredi-lo, por isso lhe empurrou, por conta de umas mensagens de possível infidelidade que chegaram em seu celular. Que após isso houve a reconciliação do casal, e que atualmente convive com o acusado”. (ID

29299632).

De igual forma, as referidas informantes passaram a negar em Juízo os fatos anteriormente relatados, inclusive afastando as declarações prestadas perante a autoridade policial. Registre-se, ainda, que a testemunha Osineia dos Santos Oliveira, amiga da vítima e pessoa que, segundo os autos, a teria acompanhado até a delegacia para o registro da ocorrência, negou em Juízo tal circunstância. Diante dessa divergência em relação a fato relevante para o esclarecimento da causa, ao final da audiência de instrução e julgamento o Juízo determinou a prisão da referida testemunha por ter realizado afirmação falsa acerca de elemento pertinente ao processo.

A despeito de tais relatos, as provas coligidas ao processo revelam que a tentativa de minimização dos fatos pela vítima em Juízo, situação comum em casos de violência doméstica em razão dos vínculos afetivos ou de dependência existentes, não possui o condão de excluir a credibilidade das declarações prestadas na fase investigativa, realizadas em momento mais próximo aos fatos. A própria vítima, em depoimento judicial, confirmou ter havido discussão entre o casal e que foi empurrada pelo recorrente, circunstância que lhe ocasionou lesão no pescoço, o que encontra respaldo no exame de lesão corporal acostados aos autos (ID

29299635), atestando a ocorrência de ofensa à integridade física da ofendida.

Observe-se que o Juízo de origem formou seu convencimento a partir do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente das declarações prestadas pela vítima em Juízo, as quais, ainda que mais brandas, confirmaram a ocorrência da agressão física sofrida, aliadas à prova pericial que atestou a materialidade da lesão, as medidas protetivas de urgência deferidas (ID 29299637) e os relatos colhidos na fase investigativa. Tais elementos revelam-se suficientes para demonstrar a prática da conduta típica prevista no art. 129, §9º do Código Penal, afastando a alegação de insuficiência probatória para a absolvição, bem como a tese defensiva de ausência de dolo ou de configuração de legítima defesa.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026